Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. É cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença.
4. De acordo com a tese fixada pelo STF, em julgamento do Tema 28 da lista de repercussão geral, deve ser observado o valor total da execução para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado.
5. Recurso não provido.